Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739242-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARTINS DE CASTRO CHAIB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a Agravante requereu a desistência do recurso (ID 68416174). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator